Tribunal: STF
Processo: RE 92291
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
HASTA PÚBLICA - ARREMATAÇÃO DE BENS POR SERVENTUARIO DA JUSTIÇA
(CONTADOR) QUE SERVIU NO JUÍZO EM QUE TRAMITOU O PROCESSO QUE DEU
ORIGEM A HASTA PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
"A QUO". INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DADA AO ARTIGO 690, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.